Tribunal: TJES
Processo: 5033805-79.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033805-79.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO CONTINUADA LTDA e outros
RECORRIDO: THIAGO EUGENIO DE MELO DIAS
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5033805-79.2023.8.08.0024

RECORRENTES: INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO CONTINUADA LTDA e SECID -
Sociedade Educacional Cidade de São Paulo S/A

RECORRIDO: THIAGO EUGENIO DE MELO DIAS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMISSÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL AFASTADA. HISTÓRICO ESCOLAR JÁ EMITIDO.
PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO DE
REPARAÇÃO DE
DANOS MORAIS. SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA
.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Os requeridos
INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCA
ÇÃ
O CONTINUADA LTDA.
e
SECID - SOCIEDADE EDUCACIONAL CIDADE DE SÃO PAULO S/A
interpuseram recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER movida por
THIAGO EUGENIO DE MELO DIAS
, que assim decidiu
“Ante o exposto EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, §3º, do CPC do CPC, pela falta superveniente de interesse de agir no que tange ao pedido de obrigação de fazer quanto a emissão do histórico escolar. E ACOLHO o pedido inicial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para fins de: a. DETERMINAR que a INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO CONTINUADA LTDA e SECID - SOCIEDADE EDUCACIONAL CIDADE DE SAO PAULO S.A. procedam com a expedição do certificado de conclusão de curso em ENGENHARIA GEOTÉCNICA - FUNDAÇÕES E OBRAS DE TERRA em nome THIAGO EUGENIO DE MELO DIAS, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais); b. CONDENAR a INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO CONTINUADA LTDA e SECID - SOCIEDADE EDUCACIONAL CIDADE DE SAO PAULO S.A, solidariamente a pagarem a THIAGO EUGENIO DE MELO DIAS o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), ambos pelos índices da Corregedoria local”
.

Em sede recursal (ID’s 12760298 e 12760304), o 1º recorrente argui preliminar de incompetência do juizado especial, ilegitimidade passiva e prescrição. No mérito, relata que o autor não entregou o TCC no prazo de 90 dias; ausência de danos morais ou, alternativamente, sua redução. A 2ª recorrente argui preliminar de incompetência do juizado especial. No mérito, destaca que a parceria com o 1ª recorrente foi encerrada em 19/09/2015, motivo pelo qual não é possível cumprir a obrigação imposta. No mais, relata inexistir danos morais.

O autor apresentou contrarrazões (ID 12760308).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço dos Recursos interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Em relação à incompetência do juizado especial, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, através do AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1.697.874 - RS, definiu que a União possui interesse, a ensejar o reconhecimento da competência da Justiça Federal, quando se tratar de registro de diploma perante o órgão público competente, incluindo o credenciamento junto ao Ministério da Educação e nos mandados de segurança.

Em contrapartida, não há falar em interesse da União nas ações que digam respeito a questões privadas concernentes ao contrato de prestação de serviço firmado entre essas instituições e seus alunos, sendo processadas e julgadas perante a Justiça Estadual.
No caso em tela, não há pretensão voltada à expedição de diploma (direta ou indiretamente), mas, apenas, de certificado de conclusão de curso, documento este de natureza diversa.
Assim, afasto a preliminar suscitada.

A preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo 1º recorrente também não prospera, considerando que integra a cadeia de consumo e é responsável pelos danos causados ao autor/consumidor, nos termos do art. 7º, parágrafo único do CDC.

A prejudicial da prescrição em relação à reparação por dano moral merece ser acolhida. Por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser conhecida a qualquer momento, não havendo, sequer, de se falar em supressão de instância.

Dito isso, aplicável ao caso em tela o prazo de 3 (três) anos, em razão da reparação derivada de ato ilícito (reparação civil), na forma do art. 206, § 3º, V. Como o autor concluíra o curso em 02.04.2017 e a ação fora ajuizada apenas em 20.10.2023, restaram ultrapassados mais de 5 (cinco) anos, restando prescrita a referida pretensão indenizatória.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor do recorrido, os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC).

Conforme consta dos autos, o autor realizou sua matrícula junto ao 1º recorrente, em parceria com a 2ª recorrente, para realização de pós graduação em Engenharia Geotécnica – Fundações e Obras de Terra, conforme contrato anexado ao ID 12760144.

A parceria entre os recorrentes se encerrou, sendo o autor orientado a migrar para a UNIP, caso tivesse interesse em finalizar o curso. Ao questionar o 1º recorrente acerca do TCC, obteve a seguinte resposta:
“Não será necessária a entrega do TCC”
(ID 12760148 - Pág. 2). Assim, os recorrentes não podem exigir a entrega do TCC para emissão do certificado de conclusão, eis que o autor estaria dispensado do mesmo.

Além disso, o autor efetuou o pagamento do valor para migração junto à UNIP (ID 12760150), sem que o documento lhe fosse fornecido, já que o TCC não seria impeditivo. Se as partes envolvidas encerraram a parceria, tal fato não deve ser oposto face ao autor, considerando que este não tem qualquer envolvimento no ocorrido e, na condição de consumidor, não pode ser prejudicado.

Assim, não havendo pendências a serem resolvidas e considerando que o histórico escolar já foi emitido (ID 12760165), correta a determinação de emissão do certificado de conclusão do curso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interpostos e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
A AMBOS
,
para reconhecer a prescrição da pretensão indenizatória por danos morais, julgando improcedente o referido pleito, na forma do art. 487, II, do CPC
.
Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento
.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 01 de abril de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)